Tribunal: TJBA
Processo: 8023579-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023579-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WALISSON CARDOSO DE SOUSA registrado(a) civilmente como WALISSON CARDOSO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Excelentíssima Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de São Desidério/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de W.C.S., apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, nos autos de ação penal na qual o paciente responde pela suposta prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

O fato relevante.
Prisão preventiva decretada em 15 de fevereiro de 2023, após conversão da prisão temporária. Denúncia oferecida e recebida na mesma data. Paciente pronunciado em 04 de maio de 2024, com recurso em sentido estrito desprovido pela 1ª Câmara Criminal em 05 de fevereiro de 2025. Sessão do Tribunal do Júri designada para 30 de julho de 2025.

As alegações da defesa.
Impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal. Pleiteia revogação da prisão cautelar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente acusado de homicídio qualificado; e (ii) saber se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal passível de reparação via habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a custódia cautelar apresentou fundamentação idônea e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na suposta prática de homicídio qualificado por surpresa, com múltiplos disparos de arma de fogo, perpetrados em ambiente público contra vítima desarmada, surpreendida em momento de descontração em bar da zona rural.

O paciente empreendeu fuga do local do crime imediatamente após os fatos, na garupa de motocicleta conduzida por comparsa não identificado, e posteriormente deixou o distrito da culpa, revelando fundado receio de risco à aplicação da lei penal. A complexidade das investigações exigiu análise de dados de ERBs, rastreamento de IMEIs, vinculação de linhas telefônicas, cruzamento de dados de localização geográfica e reconhecimento fotográfico.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é admissível a decretação e manutenção da prisão preventiva quando lastreada em fundamentos concretos, especialmente nos casos em que a gravidade da conduta revela a periculosidade do agente e o risco à aplicação da lei penal, à instrução criminal ou à ordem pública.

No tocante ao alegado excesso de prazo, não se verifica qualquer ilegalidade. O feito vem tramitando de forma regular e célere, com observância dos prazos legais e ausência de desídia por parte do Poder Judiciário. A aferição do alegado excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando não apenas a contagem aritmética dos prazos processuais, mas também as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito e o número de diligências realizadas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar justifica-se diante da gravidade concreta do delito imputado e da presença de indícios suficientes de autoria e risco à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta, o risco de fuga e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, não configurando constrangimento ilegal a tramitação processual regular que observa o princípio da razoabilidade na duração do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 818.341/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no RHC 197.375/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STF, HC 191.874 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 860.660/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8023579-49.2025.8.05.0000
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor do paciente
WALISSON CARDOSO DE SOUSA
, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDE
M
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .